Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-DF. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO RECORRENTE. INVIABILIDADE. AUTARQUIA DE TRÂNSITO QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de expedição de ofício endereçado ao Detran-DF com o intuito de compelir a autarquia de trânsito a promover a transferência do veículo adquirido pelo recorrente, bem como em deliberar a respeito da legitimidade da multa processual aplicada pelo Juízo singular com amparo na regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.
2. Diante do trânsito em julgado do acórdão que declarou a validade do negócio jurídico de compra celebrado pelo recorrente, os elementos eficaciais constituídos no pronunciamento judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas nos artigos 502 a 508, todos do Código de Processo Civil. 2.1. O Detran-DF não integrou a relação jurídica processual originária, não sendo legítima a pretendida imposição, à autarquia de trânsito, da transferência do veículo. Ao contrário, haveria indevida ampliação objetiva e subjetiva dos elementos da demanda, com a criação de dever não contemplado no pronunciamento judicial alcançado pelos efeitos da coisa julgada. 2.2. Como reforço argumentativo convém observar que a obrigação objeto do negócio jurídico deve ser imposta unicamente às partes que o celebraram.
3. Aliás, a atribuição legal conferida à autarquia de trânsito consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos, sendo que, no presente caso, ao que tudo indica, não houve sequer a comunicação do negócio jurídico às entidades públicas, como determinam as regras previstas no art. 123, § 1o e 134, ambos do CTB.
4. Não está presente, ao menos no presente momento, o manifesto intuito protelatório por parte do recorrente que justifique a aplicação da multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. 4.1. O intuito protelatório exige ao menos, em tese, a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. Na situação concreta o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração, motivo pelo qual não pode haver a aplicação da multa processual aludida. 4.2. Multa processual afastada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.